Tribunal: TJBA
Processo: 0300595-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300595-06.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDEZIO CALAZANS DE BRITO Advogado(s): BENNET COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Réu EDEZIO CALAZANS DE BRITO, por meio de Advogado constituído, contra acórdão da 1.ª Turma Criminal que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa, desclassificando a conduta do crime previsto no art. 297 para o capitulado no art. 304 c/c o art. 294, todos do CP, com fixação de pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, acrescida de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. 2. O Embargante aponta contradição interna no acórdão, eis que a fundamentação determina o regime inicial aberto, mas o dispositivo consignou o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, entre a fundamentação e o dispositivo, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 5. Constata-se contradição interna no acórdão embargado: a fundamentação determina expressamente o regime inicial aberto, a teor do art. 33, alínea "c", do CP, ao passo que o dispositivo consignou, equivocadamente, o regime semiaberto. 6. A divergência configura erro meramente material, decorrente de equívoco redacional no dispositivo, sem caráter modificativo da essência do julgado. A retificação visa restabelecer a coerência lógica entre fundamentação e comando decisório. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para sanar erro material, substituindo-se, na parte dispositiva, a expressão “regime inicial semiaberto” por “regime inicial aberto”, sem qualquer outro efeito modificativo ao julgamento da Apelação correspondente. Tese de julgamento: “1. Verificada contradição entre fundamentação e dispositivo de acórdão, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para correção de erro material, sem efeito modificativo ao mérito do julgado.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, alínea "c", 294 e 304; CPP, arts. 619 e 620. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0300595-06.2016.8.05.0274, em que figura como Embargante EDEZIO CALAZANS DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, apenas para sanar erro material, SUBSTITUINDO-SE, na parte dispositiva, a expressão “regime inicial semiaberto” por “regime inicial aberto”, sem imprimir qualquer outro efeito modificativo ao julgamento da Apelação correspondente., nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora